Tribunal: TJES
Processo: 0006608-81.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006608-81.2020.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: TAWANDER DOS REIS FERREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para
CONHECER
do recurso E
NEGO A ESTE PROVIMENTO
.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
0006608-81.2020.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: TAWANDER DOS REIS FERREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
TAWANDER DOS REIS FERREIRA
, face ao inconformismo com a r. sentença que o condenou nas sanções do artigo 33,
caput
, c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, aplicando-lhe a pena de 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicialmente fechado.

Narra à denúncia que:

“[...]o DENUNCIADO,
que segundo se apurou era foragido da justiça
, na madrugada de 25 de julho de 2020, se encontrava no quintal da residência situada na Rua "A", para a qual diversas pessoas que participavam de uma festa "MANDELA" que ocorrida na rua correram ao verem a chegada ao local de Policiais Militares, e
tinha em sua posse com a finalidade da mercancia no interior de uma sacola contendo
18 (dezoito) "pinos" devidamente preparados e embalados para a venda da droga ilícita conhecida por "COCAINA" 'em um dos bolsos de suas vestes e a quantia de R$ 205,00 (duzentos e cinco reais) em espécie, bem como portava na cintura, sem ter autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, o revolver calibre .38 Special, marca Rossi, n. de série AA048305, municiado com 04 (quatro) cartuchos intactos e 01 (um) deflagrado, quando foi flagrado em seu ato e detido por Policiais Militares. [...]”.

Razões recursais da defesa do apelante às fls. 212/217-verso, onde requer: i) a absolvição pela insuficiência probatória, nos moldes do artigo 386, VII do CPP; ii) a incidência da atenuante da menoridade relativa, para que seja diminuída a pena para aquém do mínimo legal; iii) o decote da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06; iv) pela fixação no mínimo legal da pena de multa, conforme artigo 49 do Código Penal; v) que seja concedido o benefício da justiça gratuita. Por fim, a defesa prequestionou as matérias.

Contrarrazões do Ministério Público de 1º grau às fls. 218/222-verso, onde requer seja negado provimento aos recursos.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo improvimento do recurso (ID 3518180).

Pois bem.

A
materialidade
do delito restou comprovada conforme Auto de Apreensão fl. 16/17, Auto de Constatação de Substância Entorpecente fl. 18, Laudo de Exame Material fls. 119/122 e pelo Laudo de Exame Químico de fls. 132/132-verso, bem como pela prova oral produzida.

No que tange à comprovação da
autoria
, há nos autos provas suficientes para a conclusão de que o recorrente
praticou o delito pelo qual fora condenado
.

As testemunhas ouvidas em juízo, conforme mídias acostadas aos autos e trechos reproduzidos em sede de sentença, frisaram o seguinte:

“[
...]
que se recorda dos fatos narrados nos autos, bem como do réu presente nesta audiência
; que se lembra que Policiais Militares, entre estes o depoente, receberam notícias que estava ocorrendo um baile clandestino, conhecido como “baile do Mandela”, no bairro Rio Marinho, nesta Cidade; que diante desta informação os Policiais Militares se dirigiram para o citado baile e lá chegando os frequentadores da aludida festa tentaram empreender fuga, quando então vários deles foram abordados, entre estes, a pessoa do acusado; que devido à quantidade de pessoas abordadas foi solicitado o auxílio de outras viaturas policiais para darem cobertura na operação;
que durante revista feita na pessoa do acusado foram encontrados com o mesmo dezoito pinos de cocaína, um revólver calibre 38, municiado, além de uma certa quantia em dinheiro;
que em revistas no local onde acontecia o baile clandestino os Policiais encontraram mais drogas, além de um simulacro de arma de fogo;
que fazendo consulta no sistema informatizado da Polícia Militar foi constatado que o réu se encontrava evadido do sistema prisional;
que com relação aos outros abordados, nada de ilícito foi encontrado, sendo os mesmos “liberados”;
que com relação à pessoa do réu, foi dada voz de prisão em flagrante ao mesmo, sendo este conduzido para a Depol para as providências cabíveis;
que não sabe informar se no local onde acontecia o “baile do Mandela” era casa do réu ou se era de algum parente deste;
que confirma integralmente o seu depoimento prestado na esfera policial às fls. 12/13, bem como reconhece como sendo sua uma das assinaturas lançadas no mencionado documento;
que parte do “baile do Mandela” acontecia no meio da rua, enquanto a outra em um terreno aparentando ser o quintal de uma casa;
que foi o depoente quem fez busca pessoal na pessoa do acusado; que a arma de fogo mencionada estava na cintura do réu; que as drogas apreendidas com o réu estavam no bolso de suas vestes, não se recordando se era calça ou bermuda, ou mesmo de alguma blusa;
que não se recorda se as drogas estavam na frente ou atrás das vestes do réu; que todas as pessoas que o depoente e seu colega de farda, salvo engano, SGT Silva Júnior abordaram foram revistadas e foram feitas consultas eletrônicas a respeito dos antecedentes criminais dos mesmos; (...)”.
(destaquei) (PM Hudson Carvalho Torquato).

“
(...);
que se recorda do réu presente nesta audiência, bem como dos fatos narrados nos autos;

que se recorda que por determinação do Ciodes o depoente, com diversos outros Policiais Militares, foram tentar dar fim a um “baile do Mandela” que ocorria no bairro Rio Marinho, nesta Cidade;
que na referida festa clandestina, ou seja, sem autorização dos órgãos competentes, principalmente em período de pandemia de COVID-19, é muito comum o tráfico de drogas e o acontecimento de outros delitos;
que assim que os Policiais Militares chegaram na citada festa diversos frequentadores saíram correndo em direção a um quintal de uma casa existente naquelas cercanias; que a Polícia Militar agiu rápido e conseguiu deter algumas pessoas, entre estas a pessoa do denunciado Tawander;
que as pessoas mencionadas eram revistadas e aquelas que não estavam com quaisquer objetos ilícitos eram liberadas;
que com Tawander, durante revista pessoal, foi encontrado em sua cintura um revólver, uma pequena quantia de dinheiro em notas fracionadas, além de dezoito pinos de cocaína;

que diante de tal fato foi dada voz de prisão em flagrante ao acusado; que contra o réu, naquela ocasião, havia em aberto um mandado de prisão;
que fazendo buscas no quintal da referida casa a Polícia Militar logrou êxito em prender mais drogas, inclusive frascos da substância entorpecente conhecida como “loló”; que o réu não chegou a assumir a propriedade das drogas que não estavam em seu poder; que diante do flagrante delito o réu foi conduzido para a Depol para as providências cabíveis; que confirma o teor de seu depoimento prestado na esfera policial e lido em Juízo, às fls. 10/11, bem como reconhece como sendo sua uma das assinaturas apostas no referido documento;
que foi o próprio depoente quem fez busca pessoal no réu;
que não se recorda se algum dos Policiais Militares que também acompanhavam o depoente fez buscas no réu;
que não se recorda das vestes do réu no dia dos fatos narrados nos autos; que as drogas estavam no bolso da bermuda do réu; que a arma de fogo estava na cintura do réu;
(...)
(destaquei) (PM Osvaldo Pinheiro da Silva Júnior).

Quanto ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da prisão do acusado, meu entendimento, assim como desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico, o depoimento do policial que efetuou a prisão ganha especial importância, tendo em vista muitas vezes ser o único presente na cena do crime.

Válido é o depoimento do policial. A prova testemunhal obtida por depoimento deste agente não se desclassifica tão-só pela sua condição profissional, na suposição de que tende a demonstrar a validade do trabalho realizado; é preciso evidenciar que ele tenha interesse particular na investigação ou, tal como ocorre com as demais testemunhas, que suas declarações não se harmonizem com outras provas idôneas.

Aliás:

3. Segundo entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade.
(STJ - AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020).

Os depoimentos prestados pelos policiais que participaram do flagrante merecem todo o crédito, se são coerentes, firmes, seguros e se contra eles não há qualquer indício de má-fé.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 012190063292, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/11/2021, Data da Publicação no Diário: 29/11/2021).

2.1. Autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas comprovadas através do conjunto probatório contido nos autos, principalmente pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão dos apelantes. Neste aspecto, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, o entendimento desta E. Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento destes agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos [...].
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 030140075075, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/08/2021, Data da Publicação no Diário: 14/09/2021).

Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe. - A palavra firme e coerente de policiais militares é reconhecidamente dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com o conjunto probatório apresentado.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 021170012542, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/10/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021).

Cabe destacar, ainda, que conforme o depoimento das testemunhas, a abordagem foi realizada após informação de que pessoas armadas e que comercializavam drogas ilícitas estavam participando de um baile “MANDELA” na Rua “A”.

A quantidade de droga apreendida fora de aproximadamente
18 (dezoito) “pinos de cocaína”, devidamente preparados e embalados para a venda, além de um revólver calibre .38 Special, marca Rossi, nº de série AA048305, municiado com 04 (quatro) cartuchos intactos e 01 (um) deflagrado.

Ademais, ao realizarem buscas na área do imóvel em que o apelante fora abordado, os Policiais Militares encontraram 01 (um) simulacro de arma de fogo, 01 (uma) sacola plástica contendo 46 (quarenta e seis) "pedras" da droga ilícita conhecida par "CRACK", 13 (treze) "buchas" da droga ilícita conhecida por "MACONHA" e 13 (treze) "frascos" contendo a substância ilegal conhecida como “LOLÓ”.

Cumpre assentar, que o crime de tráfico de entorpecentes é caracterizado ainda que não haja efetiva venda do tóxico, mas somente a evidência de que a droga apreendida em poder do acusado seja destinada ao consumo de outra pessoa. Isso porque o bem jurídico protegido,
in casu
, é a incolumidade pública, mais especificamente, a saúde pública e a vida de cada indivíduo, visto como um ser que integra a sociedade, a coletividade.

São dezoito as condutas típicas descritas no artigo 33, "
caput
", da Lei 11.343/06, tratando-se, portanto, de um tipo penal misto alternativo. A realização de quaisquer verbos do tipo caracteriza o crime de tráfico ilícito de entorpecentes,
in verbis:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

As provas coligidas são mais do que suficientes para garantir a certeza da autoria do fato criminoso atribuído ao recorrente.

Embora o recorrente negue a prática do crime de tráfico de drogas, suas palavras se encontram isoladas nos autos.

De grande valia registrar trecho da sentença que muito bem aborda a questão:

“[...] Observem que réu declara que a denúncia não é verdadeira, alegando em sua defesa, em síntese, que nada de ilícito foi encontrado em seu poder.

Ocorre que a negativa do réu e a versão por ele apresentada em seu interrogatório judicial não se sustenta diante das provas produzidas nos autos, sobretudo
pelas firmes e coerentes declarações colhidas dos Policiais Militares ouvidos em Juízo das quais faço questão de abaixo transcrever destacando os trechos que me convenceram de que o acusado estava naquele local, hora e data

praticando o crime de tráfico de drogas e, para a segurança da empreitada criminosa, portava uma arma de fogo.
.”.

Dessa forma, no caso sob estudo não só a prova testemunhal deve ser valorada para embasar a condenação dos apelantes, mas também toda a situação na qual ocorreu a prisão, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência probatória.

No tocante ao pleito que almeja a
redução da pena abaixo do mínimo legal com melhor valoração da atenuante da menoridade relativa
, destaco que tal procedimento é vedado conforme entendimento da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça que assim dispõe:

“
A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

De toda forma, verifico que houve o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, prevista pelo art. 65, I, do Código Penal, pelo d. Juiz sentenciante, contudo, não houve efetiva repercussão no cálculo da reprimenda em razão da incidência da citada Súmula 231 do STJ, haja vista que a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal previsto para o tipo.

No que tange ao
decote da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06
, tenho que não merece razão o apelante.

Como cediço, o artigo 40, inciso IV, da Lei de Drogas prevê a causa de aumento de pena, no patamar de um sexto a dois terços, na hipótese em que a prática dos crimes previstos pelos artigos 33 e 37 da mesma Lei,

tiver sido praticada com violência, grave ameaça, emprego de arma de fogo, ou qualquer processo de intimidação difusa ou coletiva.

In casu,

fora apreendido na cintura do apelante um revólver
calibre .38 Special, marca Rossi, nº de série AA048305, municiado com 04 (quatro) cartuchos intactos e 01 (um) deflagrado, bem como R$ 205 (duzentos e cinco) reais em espécie e 18 (dezoito) “pinos de cocaína” nos bolsos da bermuda, circunstâncias indicativas de que TAWANDER estaria, na data dos fatos, praticando tráfico de drogas com o emprego de arma de fogo.

No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradora de Justiça Edwiges Dias:

“[...] No caso em comento o eminente Juiz aplicou a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei Antidrogas, levando em consideração que, conforme “Auto de Apreensão” de folhas 16 a 17 e “Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material” de folhas 119 a 122, houve a captura dos seguintes armamentos e munições em posse do apelante Tawander dos Reis Ferreira: 1 (uma) arma de fogo do tipo “Revólver”, de calibre “.38 SPECIAL”, número de série “AA048305”, eficácia positiva e 04 (quatro) cartuchos de calibre “.38 SPL”.

Além disso, no bolso das vestes do recorrente Tawander dos Reis Ferreira foram encontradas substâncias ilícitas em elevada quantidade, bem como o montante em espécie de R$205,00 (duzentos e cinco reais), denotando que as armas de fogo e munições apreendidas eram utilizados para a execução do crime de tráfico de drogas. Dessa forma, não há o que se falar em afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso IV, da Lei n.º 11.343/2006.".

No tocante ao pleito de
redução da pena de multa
para que seja fixada no mínimo legal conforme preceitua o artigo 49 do Código Penal, ou seja, no patamar de 10 dias-multa, também tenho que não merece prosperar.

A multa é espécie de sanção penal acessória imposta cumulativamente ao tipo penal infringido (art. 33,
caput
da Lei de Drogas), não sendo possível pelo julgador simplesmente excluí-la ou reduzi-la a patamar inferior ao previsto pelo tipo, pois necessariamente faz parte da pena.

De todo modo, observo que o MM. Magistrado sentenciante já estabeleceu a multa em seu patamar mínimo (500 dias-multa), conforme previsão do art. 33,
caput
da Lei de Drogas, motivo pelo qual não há que se falar em reforma da decisão.

Em relação ao
requerimento de concessão do benefício da Justiça Gratuita
, consigno que dispõe o artigo 804, do Código de Processo Penal, bem com os artigos 82 e seguintes do NCPC, que após o trânsito em julgado o pagamento ficará sobrestado por 05 (cinco) anos, quando então a obrigação estará prescrita, sendo, portanto, a análise da possibilidade ou não de pagamento pelo prazo acima mencionado de competência do juízo da execução.

Por fim, a defesa prequestiona as matérias ora invocadas, para no caso de eventual recurso aos Tribunais Superiores.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso, porém
LHE NEGO PROVIMENTO
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

VOTO REVISOR
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, INCISO IV, AMBOS DA LEI DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – ATENUANTE – REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO – DESCABIMENTO – SÚMULA 231 DO STJ – DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, IV, DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – PRÁTICA QUE EMPREGOU ARMA DE FOGO – REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE -
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – IMPOSSIBILIDADE –
MATÉRIAS PREQUESTIONADAS – APELO DESPROVIDO.

1. Praticada uma das condutas previstas no artigo 33, "
caput
" da Lei nº 11.343/06, que se trata de um tipo penal misto alternativo, resta caracterizada a ocorrência do crime de tráfico ilícito de entorpecentes. As provas dos autos comprovam a ocorrência do crime de tráfico ilícito de entorpecentes com relação ao apelante.

2. Os depoimentos de policiais, mormente quando em consonância com o conjunto probatório, possuem validade probatória.

3. Nos termos da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, a incidência de atenuante não pode conduzir a redução da pena aquém do mínimo legal.

4.
Não há como afastar
a causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, eis que o delito envolveu emprego de arma de fogo.

5.
Não há como afastar
a pena de multa ou reduzi-la nos termos do art. 49, do Código Penal, eis que a mesma é espécie de sanção penal acessória imposta cumulativamente ao tipo penal infringido (art. 33,
caput,
da Lei de Drogas), não sendo possível pelo julgador simplesmente excluí-la ou reduzi-la aquém do previsto pelo tipo, pois necessariamente faz parte da pena.

6. Em relação ao requerimento de concessão do benefício da Justiça Gratuita, consigno que dispõe o artigo 804, do Código de Processo Penal, bem com os artigos 82 e seguintes do NCPC, que após o trânsito em julgado o pagamento ficará sobrestado por 05 (cinco) anos, quando então a obrigação estará prescrita, sendo, portanto, a análise da possibilidade ou não de pagamento pelo prazo acima mencionado de competência do juízo da execução.

7. Matérias prequestionadas.

8.
APELO DESPROVIDO
.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação Criminal nº 0006608-81.2020.8.08.0012, em que são partes as acima indicadas. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da Sessão, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.